Tribunal: TJBA
Processo: 8041026-55.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041026-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE MAZZA ESPIRITO SANTO CARNEIRO

Advogado(s)
:
LAIS REIS RIOS, JOAO HENRIQUE MAZZA ESPIRITO SANTO CARNEIRO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 02/2022. PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. QUESTÃO 92. DIREITOS HUMANOS. COBRANÇA QUE DESTOA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO EM EDITAL. RESTRIÇÃO EXPRESSA ESTABELECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTE DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I – Afasta-se a preliminar de litisconsórcio necessário com os demais candidatos, uma vez que estes, mesmo que aprovados, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça.

II - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, pois a Banca Examinadora é parte legítima para compor o polo passivo de demandas que visem desconstituir ilegalidades decorrentes da elaboração e correção das questões, uma vez que responsável pela definição dos enunciados e dos respectivos gabaritos.

III - Reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a pretensão do impetrante se refere à anulação de questão da prova objetiva e a referida autoridade não é responsável pela condução do certame. Precedentes desta Corte. Acolhimento da preliminar.

IV – Mérito. Anulação da questão 92 da prova objetiva do concurso para o provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil, decorrente do Edital SAEB nº 02/2022. Inobservância dos parâmetros editalícios.

V – É cediço e de amplo conhecimento que não cabe ao Poder Judiciário adentrar nos critérios relacionados às questões cobradas em concurso público, para fins de substituir a banca examinadora, exceto nas hipóteses de ilegalidade ou de erro grosseiro, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, oriundo do Recurso Extraordinário 632.853/CE. Tema 485 de Repercussão Geral.

VI – Da análise do conteúdo programático inserto no Anexo II do edital SAEB nº 02/2022, evidencia-se que a matéria objeto da questão impugnada destoa dos parâmetros descritos no ato convocatório. Cobrança acerca da composição do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

VII - Dentro os parâmetros do conteúdo programático, inexiste menção à lei nº 12.986/2014 ou algum tópico que direcione o candidato acerca da possibilidade da cobrança de eventual composição do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

VIII –
Edital efetivou, de forma clara, um recorte nos parâmetros atinentes ao tópico “Política Nacional de Direitos Humanos”, induzindo o candidato a existência de limitação para a discussão atrelada ao eixo referente à Educação e Cultura. Posicionamento das Cortes Superiores, entendendo ser incabível a cobrança de questão que desconsidere as restrições estabelecidas pelo próprio Edital. Precedente do STJ.

IX – Recurso de agravo interno prejudicado. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Governador. Rejeição das preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora. Concessão da Segurança,
para, confirmando os termos da liminar, reconhecer o direito do impetrante à pontuação atinente a questão nº 92 da prova objetiva do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, atrelado ao edital SAEB nº 02/2022, e participação nas demais etapas, se alcançar a pontuação necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041026-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
J
OAO HENRIQUE MAZZA ESPIRITO SANTO CARNEIRO
e como impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.